Tribunal: TJES
Processo: 5008345-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008345-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA ALVES PATROCINIO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DE REVISÃO SALARIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado outrora interposto pela parte embargante, reformando a decisão de piso.

2. Alega a parte embarg
ante que houve
erro material no acórdão ao iniciar a contagem do prazo sem levar em consideração período de labor não prescrito nos exercícios financeiros de 2018 e 2019.

3. Em análise aos autos e à decisão recorrida, tenho que não possui razão a parte embargante, isto pois o acórdão em comento encontra-se devidamente fundamentado, restando explicado ponto a ponto as razões nas quais entendeu o relator pela não utilização dos referidos períodos. Nesse ponto, não se trata de erro material e sim de mero dissabor acerca de decisão contrária aos interesses da parte. Nesse ponto, segue a fundamentação acerca do ponto: “[...]no que se refere à pretensão da 2ª autora (Elizete), esta deve ser acolhida para reconhecer a prescrição quinquenal e declarar a nulidade dos contratos de trabalho com designação temporária objeto dos autos firmados no período de 04/05/2015 a junho/2023, vez que o termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento da repercussão geral. Considerando que a data de início do contrato de trabalho foi em 04/05/2015, o prazo final para ajuizamento da ação seria em 04/05/2020. No entanto, nota-se que a ação foi ajuizada em 18/08/2023, de modo que ocorreu a prescrição das parcelas de FGTS referentes ao período anterior a 03/05/2020”.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)